Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719363-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CRIXA-CONDOMINIO I AGRAVADO: DULCINEIA DE LIMA MACIEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CRIXÁ - CONDOMÍNIO I, demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos n. 0702896-64.2023.8.07.0012, determinou que a parte retificasse o valor da causa cadastrado junto ao sistema PJE (ID 156290234). Em razões recursais (ID 46872825), o agravante, em síntese, alega que é possível a inclusão de parcelas vincendas nas execuções de cotas condominiais, por força do art. 323 do Código de Processo Civil. Pugna, então, pela concessão de tutela recursal ao presente agravo de instrumento, para o fim de incluir as prestações vencidas no curso da execução no montante executado. Preparo recolhido (ID 46872829 e 46872830). Decido. Recurso tempestivo. No caso, o agravante interpôs agravo de instrumento contra trecho do ato judicial registrado no ID 156290234, origem, que determinou a retificação do valor da causa cadastrado junto ao sistema PJE: 7. Por derradeiro, advirto a nobre patrona que o débito exequendo apontado no rol dos pedidos se mostra divergente daquele atribuído como valor da causa e, inclusive, cadastrado junto ao sistema PJE, portanto, retifique a parte exequente o valor dado à causa, nos termos do art. 292, I, do CPC, por se tratar de ação de execução de título extrajudicial, o que torna inaplicável o disposto no art. 292, § 2o, CPC. Aliás, a guia de custas processuais (ID 156293351) aponta um outro valor igualmente divergente, sem o menor fundamento legal. Assim, necessário retificar o valor dado à causa, atentando-se aos termos dos artigos 292, I, e 771, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento (inclusive por meio de nova exordial) dessas determinações (ou desistência para ajuizamento da ação no Juizado Especial Cível), sob pena de indeferimento da inicial. Considerando que o ato judicial que determina a emenda da inicial, em especial para retificação do valor da causa, não apresenta cunho decisório, mas sim de despacho de mero expediente, mostra-se incabível o recurso manejado. Nesse sentido cito precedente: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO REGIMENTAL 0705333-90.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) RAIMUNDO NONATO VERAS DOS SANTOS AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI Acórdão No 1104832 EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. I – É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento judicial que determina a emenda da inicial, pois, de despacho, não cabe recurso. arts. 932, inc. III e 1.001, ambos do CPC. II – Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, VERA ANDRIGHI - Relatora, ESDRAS NEVES - 1o Vogal e ALFEU MACHADO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO, em proferir a seguinte decisão: AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) De mais a mais, verifico nos autos originários, que o juízo a quo prolatou sentença de extinção sem resolução do mérito, ID 159830495, origem, em virtude do indeferimento da petição inicial. Portanto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 0707534-21.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) WERNER CALCADOS LTDA AGRAVADO(S) L E A COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA - ME, ANDREIA RIBEIRO BOLDIN, ANDRE PEDROSO, LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA, ESPACO ALLU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, ASAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, ANALU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, ALLU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, CASA LEOND LTDA - ME e ORIGINAL AMERICAN COMERCIO ALIMENTICIO LTDA Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1216761 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANGELO PASSARELI - Relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, em proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECER DO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, bem como em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023